Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-83.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JONAS DOS SANTOS CHAVES - CPF: 024.355.881-35 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência do débito em litígio (R$ 206,24) e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consubstanciada na inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta a ausência de ato ilícito, tendo em vista valores inadimplidos oriundos da relação contratual mantida entre as partes. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, bem como decretada a litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença e aplicação de litigância de má-fé por ser o recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1003700-83.2020.8.11.0001

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

JONAS DOS SANTOS CHAVES

Relator:

ANTÔNIO

VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/12/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral decorrente de suposta negativação indevida por ausência de relação jurídica relativa a UC de energia elétrica.

O magistrado
a quo
julgou a pretensão parcialmente procedente e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00). O magistrado Relator deu provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial, bem como julgar procedente o pedido contraposto, conforme íntegra do voto que cito:

Os lindes do recurso consistem em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte reclamante-recorrida no valor de R$ 206,24 (duzentos e seis reais e vinte e quatro centavos).

A concessionária ressalta que a dívida em litígio é oriunda da relação mantida pela Unidade Consumidora nº 2645457-9, situada na Rua quarenta e três, quadra 07, lote 7, 1ª Etapa, Santa Terezinha, Coxipó da Ponte, em Cuiabá.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial por considerar que não houve a juntada de documentos que pudessem, minimamente, comprovar a relação contratual.

É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.

No caso, em contestação, a recorrente apresentou ficha cadastral de unidade consumidora em nome da recorrida, com emissão de faturas de consumo no período de julho/2018 a fevereiro/2019.

Ou seja, o comprovante de endereço de outra empresa (Águas Cuiabá) não demonstra a inexistência de relação contratual entre as partes ou a ausência de débito com a recorrente.

A par disso, para comprovar a inexistência de vinculo jurídico a recorrida deveria ter indicado qual o número da sua unidade na época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que, quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.

A impugnação à contestação defende apenas a ausência de contrato e que desconhece qualquer vínculo.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2ª Turma Recursal expressa entendimentos no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida. 2. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente,
todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.
3. Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há/houve uma unidade consumidora instalada em nome do autor,
pode ele desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa. 4. Ora, não é razoável admitir que a parte consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor.
5. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 6. Age de má-fé o recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 8010447-54.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019) (negritei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente/Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida. 4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. 5.
No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º 930292-8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.
6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida. 7. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma UC (n.º 930292-8), e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes. 8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 9. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 10. Acolhimento parcial do pedido contraposto que se impõe com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe de 136,49 11. Sentença reformada. 12. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. (RI nº 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA , data do julgamento em 28/11/2019) (negritei).

Deste modo, entendo que a empresa apresentou provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de consumo, não sendo razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar comprovante de endereço de outra empresa sem demonstrar a data da sua emissão.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostra a evolução da contratação de serviços. Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Desde o ingresso da ação, já deveria se informar qual a unidade consumidora que usufrui nos dias atuais e na data dos débitos. Prova que não é de incumbência da empresa.

À guisa de conclusão, o quadro fático-probatório no qual a parte recorrida deixa de demonstrar a sua unidade consumidora em referência ao período da dívida
versus
as informações apresentadas pela empresa em conjunto com o tipo de serviço, não extrai a verossimilhança da narrativa e impõe o provimento do recurso.

Dessa forma, evidencia-se que a negativação foi devida, constituindo regular exercício de direito.

Demonstrada a legitimidade do débito inscrito no rol de inadimplentes, o artigo 31, da Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia, isto é, a dívida/negativação discutida. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Logo, o pedido formulado pela recorrente deve ser acolhido.

Por outro lado, em que pesem as imprecisões da parte recorrida, não entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpida no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Em face do exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento ao recurso da reclamada
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e
parcialmente procedente
o pedido contraposto para: a) condenar o reclamante-recorrido ao pagamento de R$ 206,24 (duzentos e seis reais e vinte e quatro centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil; b) julgar improcedente o pedido de litigância de má-fé.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

Com efeito, entendeu o magistrado Relator que a unidade consumidora está em nome da recorrida, com emissão de faturas de consumo no período de julho/2018 a fevereiro/2019, porque o comprovante de endereço de outra empresa (Águas Cuiabá) não demonstra a inexistência de relação contratual entre as partes ou a ausência de débito com a recorrente.

Pois bem.

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do entendimento exposto pelo magistrado Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

Justifico que nesse tipo de ação, passei a relativizar a necessidade de juntada de contrato ao observar, guardadas as peculiaridades do caso, a existência das seguintes situações nos autos: 1) a existência de contradição entre os endereços indicados nos autos; 2) a coincidência de endereços entre o constante no extrato do SPC e o endereço da UC cujos débitos foram inscritos; 3) a existência de confissão do consumidor em outras ações propostas perante o Poder Judiciário; 4) a divergência de titularidade no comprovante de endereço fornecido nos autos, sem justificativa plausível para tanto.

No caso dos autos, após analisar todas as situações acima descritas, verifico que há verossimilhança das alegações iniciais, fato que, aliado à ausência de contrato, autoriza esta magistrada a divergir do voto do Relator.

Isso porque da análise dos autos, verifico que a parte promovente declarou na inicial residir na Rua Vinte e Um Quadra 34 Lote 04 – Bairro Parque Coxipó – Cuiabá/MT – Cep 78090-365, mesmo endereço cadastrado no extrato do SPC. Igualmente, juntou comprovante de residência, consistente em comprovante de água desse mesmo endereço.

Com a contestação a parte promovida juntou documento de cadastro e histórico de contas nas quais resta comprovado que os débitos discutidos se referem a UC instalada no endereço Rua 43, nº 1 Bairro Santa Terezinha, localidade Coxipó da Ponte, ou seja, são diversos os locais de instalação da UC, de modo que o consumidor comprovou os elementos mínimos de seu direito e a parte promovida não comprovou a vinculação do consumidor a esse endereço que indica.

O comprovante de residência juntado com a inicial, se trata de comprovante água, e está vinculado àquele endereço declarado na inicial e não se refere ao endereço da UC cujos débitos foram inscritos.

Diante disso, não verifico a existência de contradições ou outras peculiaridades que coloquem em xeque a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que caberia à parte promovida comprovar os termos da contratação, não havendo como dispensar a juntada do contrato no presente caso.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020